Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-40.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000905-40.2016.8.11.0003
RECORRENTE: HOSPITAL DR. MURICY
RECORRIDA: NAIR LOURDES AMPOLINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57301481) interposto por HOSPITAL DR. MURICY com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 51481977):
“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICADO.
A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.
Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar e registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia e depois encontrada na perna da autora, resta caracterizado o nexo causal.
Identificados o dano moral e o dano estético, incumbe ao hospital a reparação civil pelos danos suportados pela autora.
Se o hospital foi condenado, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência formulado no recurso”. (N.U 1000905-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 52581458), estes foram rejeitados no acórdão de id 54617489.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta em face da sentença que julgou extinta Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1000905-40.2016.8.11.0003, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, e condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00.
Deu-se provimento à Apelação para julgar procedentes os pedidos de condenação do Hospital Dr Muricy Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, que se arbitram em conjunto, no total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mantida a condenação do hospital ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% do valor da condenação. (id 51481977 - p. 8-9)
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em razão de ter havido omissão no julgado.
Suscita afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, porquanto não houve imputação na petição inicial de falha na prestação do serviço de hotelaria e enfermagem hospitalar, tratando apenas do erro médico e da responsabilização objetiva do hospital por suposta vinculação do médico ao seu quadro clínico.
Aponta contrariedade aos artigos 355, I, 369, 371, 1.013, § 3o, I, do CPC, ante o cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.
Argui ofensa aos artigos 275, 277, 278 e 285, do Código Civil, em virtude da perda do objeto, dado o seu esgotamento em razão do acordo celebrado entre o Dr. Wilson Michaelis e a Sra. Nair Lourdes, ora Recorrida.
Aduz não ser possível a responsabilização objetiva do hospital quando o ato causador do dano é de responsabilidade exclusivamente médica, não havendo relação de emprego ou preposição entre médico e a empresa hospitalar, sob pena de violação ao §4o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, alega contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, em razão da inexistência de identificação adequada do dimensionamento do valor da indenização, além de não ter havido a individualização do dano moral e do dano estético.
Recurso tempestivo (id 57391463).
Contrarrazões no id 60681971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado os seguintes pontos: 1) os art. 275 e 277 do Código Civil exigem a existência de obrigação validamente reconhecida para a sua incidência; 2) impossibilidade de se condenar o hospital por presunção de culpa do médico; 3) ausência de relação empregatícia entre médico e hospital; 4) ausência de enfrentamento dos argumentos contidos nas contrarrazões relacionadas à impossibilidade de incidência do § 3o do art. 1.013 do CPC em caso reforma da sentença e de julgamento pela procedência, e da violação às disposições do art. 840 do Código Civil e aos artigos 355, 369 e 371 do CPC; 5) obscuridade e contradição em virtude da inexistência de prova de dano estético por perícia médica que estaria a impedir a condenação na referida rubrica, além da necessidade de redução do valor da condenação proporcionalmente.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, ainda que de forma contrária à pretendida pela Recorrente, como se observa da transcrição dos seguintes trechos abaixo:
“Observa-se que o tema relativo à reparação civil, foi suficientemente analisada e o acórdão concluiu que a responsabilidade do hospital e demais participantes da cadeia de prestação de serviços à consumidora era objetiva e a falha na prestação do serviço pelo pessoal de apoio à cirurgia fornecido pelo hospital, porquanto deixaram de identificar ao final da cirurgia a ausência da lâmina de bisturi que ficou na perna da autora, caracteriza o dano moral indenizável, independente da necessidade de provar a culpa do médico e apesar do acordo celebrado entre este e a autora.
(...)
No que diz respeito à alegada omissão quanto ao possível direito de regresso do hospital contra o médico, ainda que não analisada expressamente, o acórdão concluiu que o médico havia quitado sua parte da responsabilidade no momento da celebração do acordo com a autora e o hospital deveria quitar a parte que lhe incumbe e que foi posteriormente arbitrada.
Em que pese a autora ter o direito de exigir e receber de um só dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida; quando o pagamento tiver sido parcial, como no caso, tanto é assim que fez constar no instrumento de transação que o valor recebido não impedia a busca da outra parte da indenização do hospital, o outro devedor, ou seja o hospital, continua obrigado a pagar a sua cota parte.
O direito de regresso contra os demais devedores solidários se faz presente quando um dos devedores pagou a dívida total. Porém não foi o que ocorreu no caso, porque cada devedor respondeu apenas pelo equivalente à sua parte.
Também não há falar-se em omissão quanto ao critério de fixação do valor da indenização, porque o acórdão embargado declinou expressamente quais foram os requisitos analisados no momento da fixação do valor da indenização.
Vejamos o seguinte trecho do acórdão:
‘O valor da indenização a ser paga pelo hospital deve ser compatível com a gravidade do dano.
No que diz respeito aos danos estéticos, observa-se que restou apenas uma pequena cicatriz na perna esquerda da autora, o que não lhe impõe qualquer limitação física.
Quanto aos danos morais, é certo que o ato negligente do hospital em registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia, fez com que a autora tivesse que passar por novo procedimento cirúrgico de modo a extrair o corpo estranho alojado em sua perna esquerda. De modo que se trata de verdadeiro dano moral e não mero aborrecimento.
Assim, sopesados a gravidade da lesão, o grau de culpa do ofensor e sua condição econômica, o não enriquecimento indevido do ofendido, bem como o caráter pedagógico da medida, arbitra-se o valor da indenização por danos morais e por danos estéticos, que somados perfazem o total de R$17.000,00 (dezessete mil reais)’.
Por fim, com relação à necessidade de dilação probatória, que foi requerida pela embargante, mas não foi realizada porque se considerou a causa suficientemente madura para julgamento, não se constitui em omissão, porquanto o acórdão concluiu que as provas existentes nos autos eram suficientes para se concluir acerca das circunstâncias da cirurgia da autora e da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.
(...)
Portanto, se os documentos encartados constituíam elementos suficientes para determinar a dinâmica da falha na prestação dos serviços pelos empregados do hospital, independente da prova da culpa do médico, não se configura o alegado cerceamento de defesa pela desnecessidade da prova de vínculo empregatício entre hospital e médico.
(...)
O hospital embargante sustenta, ainda, que o acórdão contém obscuridade quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano estético, porque não há qualquer prova deste e que não foi feita perícia para viabilizar tal condenação.
O dano estético, conforme constou do acórdão, não necessitava de prova pericial, porquanto visível a olho nu. Destaca-se, por oportuno, o trecho que descreve o dano estético: ‘No que diz respeito aos danos estéticos, observa-se que restou apenas uma pequena cicatriz na perna esquerda da autora, o que não lhe impõe qualquer limitação física’.
(...)
Por fim, o embargante alega que o acórdão é contraditório com relação à necessidade de redução do valor da condenação proporcionalmente.
A contradição que enseja os declaratórios é a interna, ou seja, aquela que contrapõe os fundamentos da decisão e a sua conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado.
O simples fato de a decisão contrariar os interesses do embargante não o torna contraditório”. (id 54617489 - p. 5-8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Inovação recursal
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões ou contrarrazões da Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 3. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS INDENIZÁVEIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou caracterizada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Outrossim, apesar de opostos embargos de declaração na origem, os dispositivos legais supostamente violados, arts. 186, 408, 409, 476, 884, 927 e 1.315 do CC/2002; 15 e 52 da Lei n. 4.591/1964; e a Súmula 159 do TJSP, nem sequer foram indicados nas razões dos embargos declaratórios e, portanto, não foram objeto de manifestação pela Corte local, sendo certo que se trata de verdadeira inovação recursal, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF, não sendo o caso de considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.
3. Consoante entendimento desta Corte, o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, ante a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da mora. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1704671/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018).
Dessa forma, verifica-se que a suposta ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC está amparada na assertiva de que não houve imputação na petição inicial de falha na prestação do serviço de hotelaria e enfermagem hospitalar, tratando apenas do erro médico e da responsabilização objetiva do hospital por suposta vinculação do médico ao seu quadro clínico.
No entanto, a referida questão não foi decidida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza-se como inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 355, I, 369, 371, 1.013, § 3o, I, do CPC, está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.
Neste ponto, a Câmara decidiu que que as provas existentes nos autos eram suficientes para se concluir acerca das circunstâncias da cirurgia da autora e da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. A AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas.
2. A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
Igual entendimento deve ser aplicado quanto à assertiva de que não havia relação de emprego ou preposição entre médico e a empresa hospitalar, o que impediria a responsabilização objetiva, e violaria o § 4o do artigo 14 do CDC.
Por fim, alega contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, em razão da inexistência de identificação adequada do dimensionamento do valor da indenização, além de não ter havido a individualização do dano moral e do dano estético.
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, em razão da suposta inexistência de identificação adequada do dimensionamento do valor da indenização, além de não ter havido a individualização do dano moral e do dano estético, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1561620/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega ter havido perda do objeto, dado o seu esgotamento em razão do acordo celebrado entre o Dr. Wilson Michaelis e a Sra. Nair Lourdes, ora Recorrida.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) , autora e o médico requerido firmaram acordo, sem a participação do hospital e com ressalva expressa de que a ação continuaria com relação a este último requerido (ID 33151410 - p. 2). Desse modo, a ação deve prosseguir contra o co-requerido HOSPITAL DR MURICY LTDA, que não participou do acordo, por se tratar de litisconsórcio, em que os atos e omissões de um não beneficiam e nem prejudicam os do outro. De modo que a falta de interesse do médico que celebrou o acordo não afeta a esfera do interesse jurídico do outro litisconsorte Hospital Muricy, contra quem a ação deve prosseguir”. (id 51481977 - p. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).
2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica ‘litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).
3. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1329713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta artigos 275, 277, 278 e 285, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII